Tribunal: TJBA
Processo: 8077508-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077508-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JULIANA ALMEIDA TORRES BRITO e outros

Advogado(s)
:
LUANDA ALMEIDA REIS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de contrato de plano de saúde ou, alternativamente, a oferta de plano individual isento de carência, sob pena de multa diária, diante da rescisão unilateral em período de tratamento médico de criança diagnosticada com doença neurológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico contínuo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico necessário à preservação da vida e da saúde, sob pena de violação do objeto contratual.

4. A não manutenção do tratamento configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a manutenção da tutela de urgência, conforme precedentes sobre o Tema 1.082/STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8077508-31.2024.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado,
S. T. P.
, criança, representada por sua genitora,
J. A. T. B.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.